Tribunal: TJMT
Processo: 1021133-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021133-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (AGRAVANTE), EMPESP EMPRESAMENTO PROMOCOES PESQUISAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME - CNPJ: 56.359.557/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º
LEI 8.009/1990. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Caracterizada que a penhora recaiu sobre bem de família e que não se trata de nenhuma das hipóteses legais que possibilitem a constrição, o afastamento de penhora é medida que se impõe.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Ademir Joel Cardoso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT integrada por embargos de declaração, nos autos da ação de prestação de contas em cumprimento de sentença nº 00014082-86.2007.8.11.0041, que deferiu a penhora parcial de bens do agravante, dentre eles um que é bem de família.

O agravante esclarece que a empresa agravada ajuizou ação de prestação de contas e o agrava realizou pedido contraposto, no mérito o foi parcialmente vencido e condenado a pagar o valor de R$ 70.768,10 (setenta mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos).

Aduz que, iniciado o cumprimento de sentença foi intimado e indicou crédito de honorário dele junto à União suficiente para pagar todo o débito cobrado, todavia a empresa agravada não aceitou o crédito indicado e pediu a penhora de 02 (dois) imóveis do agravante registrados nas matrículas 49.556 e 23.866, pedido que foi parcialmente deferido determinando o juízo de origem a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos 02 (dois) imóveis.

Narra que posteriormente a empresa agravante comparece ao feito, e, “com base em busca genérica (sem se saber exatamente como foi realizada), “indica” e pede a penhora de diversos imóveis, apontando tão somente números de matrículas e Cartórios, sem proceder minimamente como determina a legislação processual civil no tocante aos requisitos de qualquer constrição.” (Id. 61086631, pág. 4-5).

Afirma que o magistrado de primeira instância acatou o pedido genérico de penhora, ato contínuo o agravante intimado e realizou impugnação a penhora consoante permitido pelo artigo 525, §11 do CPC, sustentando “a nulidade do termo e das “penhoras” indiscriminadas realizadas ao arrepio do art. 838, III, do CPC, porque sequer cuidou o agravado de apresentar certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis e nem mesmo minimamente descreveu os bens, além de não respeitar os bens de família do agravante.” (Id. 61086631, pág. 5)

Sustenta que a empresa agravada foi intimada para se manifestar sobra a impugnação, e em sua resposta “admitiu a existência dos bens de família, inclusive apontando a necessidade de reconhecimento de impenhorabilidade recair sobre o bem de menor valor e ainda o fato de um dos imóveis estar gravado com alienação fiduciária, além de
ter admitido a irresponsabilidade de seu pedido de penhora indiscriminada e ter desistido da penhora de, pelo menos, 03 (três) imóveis comprovadamente que não são de propriedade do agravante.”
(Id. 61086631, pág. 5, destaques no original)

Assevera que a impugnação foi parcialmente acolhida
mantendo-se a penhora de 50% dos imóveis constantes das matrículas 49.556 e 23.866, bem como da integralidade do imóvel e vaga de garagem de matrículas 122.817 e 122.915, motivo pelo qual o agravante opôs embargos de declaração, uma vez que o imóvel e vaga de garagem de matrículas 122.817 e 122.915 estão alienados fiduciariamente, por conseguinte, só serão propriedade do agravante quando ele quitar o financiamento.

Defende que a decisão deve ser reformada porquanto “apesar de o
credor / agravado admitir textualmente em petição o fato de o agravante ter direito a 01 (um) bem de família
,
até mesmo sugerindo o de menor valor (aquele de matrícula 23.866)
,
o R. Juízo de Primeira Instância
, com as duas decisões,
acabou por negar ao recorrente o direito ao bem de família
, como dispõe o art. 1º da Lei n.º 8.009/1990.” (Id. 61086631, pág. 9, destaques no original)

Argumenta que “se o apartamento e vaga de garagem não podem ser penhorados, por se tratarem de bem de propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal e da necessidade de se recair a impenhorabilidade sobre o bem de menor valor, como admite o próprio agravado, então, necessariamente deve ser cancelada a penhora sobre o de matrícula n.º 23.866 (Livro 2-CA), por se tratar de bem de família do próprio executado, ora agravante, onde ele morou por mais de 30 (trinta) anos até o ano de 2019 e,
por ainda servir como moradia
de sua família, apesar de estar a venda para pagar o financiamento do outro para o qual ele se mudou.”

(Id. 61086631, pág. 9, destaques no original)

Menciona estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A
probabilidade do direito

resta evidenciada uma vez que houve a penhora de bem de família do agravante, mesmo havendo outro imóvel disponível. Por sua vez, o
risco de dano

corresponde a possibilidade de perda do imóvel decorrente de “um pedido de adjudicação eventualmente pelo agravado ou mesmo determinação de praça dos bens ou ainda alienação por iniciativa particular,
tratando-se do bem de família do agravante
.”

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento. No mérito pugna para que
sejam reformadas as decisões agravadas de páginas 3 a 5 do id 40095852 e páginas 25 e 26 do id 40095852 dos autos como forma de cancelar a penhora sobre o de matrícula n.º 23.866 (Livro 2-CA) do CRI do 6º Ofício de Cuiabá;

Liminar Deferida (Id. 61550965).

Contrarrazões apresentadas (Id. 65900499).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ressalto que apesar do pedido liminar deste recurso consistir na suspensão da tramitação do feito de origem, no mérito se discute tão somente a existência ou não de penhora sobre bem de família do agravante

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

É incontroverso nos autos que o bem de matrícula nº 23.866 (Livro 2-CA) do CRI do 6º Ofício de Cuiabá-MT possui a qualidade de bem de família do agravante.

Tanto é assim que a própria parte agravada afirma em contrarrazões que “em manifestação à impugnação do agravante em sede de cumprimento de sentença,
a agravada já reconheceu o direito ao resguardo do bem de família de menor valor pelo mesmo
, de acordo com os ditames da legislação brasileira. ” (Id. 65900499, pág. 2). Além do mais, a parte agravada pede que seja cancelada a penhora do bem de matrícula 23.866.

Destarte, resta caracterizada afronta ao disposto no artigo 1º da Lei 8.009/1990:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — EMBARGOS DO DEVEDOR — BEM DE FAMÍLIA — PROVA CABAL — EXISTÊNCIA — PENHORA — IMPOSSIBILIDADE.
Presente prova cabal de que o imóvel é bem de família, o afastamento de penhora é de rigor
. Recurso provido em parte. (TJ-MT - APL: 00003684120158110021 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2017) (Destaquei).

Por fim, esclareço a parte agravada que não é possível a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios. A uma porque não houve fixação de honorários na origem e o art. 85, §11 autoriza tão somente a majoração; a duas porque consoante demonstrado o recurso comporta provimento.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o cancelamento da penhora sobre o bem de matrícula nº 23.866 (Livro 2-CA) do CRI do 6º Ofício de Cuiabá-MT, devendo a ação de prosseguimento de sentença prosseguir quanto aos demais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021